Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE VISITA PATERNA. JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS A PROBLEMAS DE SAÚDE DO MENOR. ADVERTÊNCIA À GENITORA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

2. Os episódios narrados pelo apelante e inseridos no contexto das conversas realizada por meio de WhatsApp revelam que as alterações unilaterais no acordo de visitas ocorreram devido a questões de saúde da criança, inclusive com episódio de internação. Não há evidente intenção deliberada de obstar a visita paterna, o que obsta a imposição de multa.

3. Como é evidente o estado permanente de beligerância entre as partes e há apenas indícios de que a apelada criou dificuldades ao exercício do direito de convivência da criança com o pai em outras ocasiões que não envolviam problemas de saúde, deve ser mantida a advertência de que trata a Lei 12.318/2010, que dispõe sobre a alienação parental.

4. Negou-se provimento ao apelo.